Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705590-67.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO HENRIQUE DA SILVA DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora